Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724331-75.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RENATO GOMES IMAI APELADO: JOSE MAURICIO ALVES FEITOSA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RENATO GOMES IMAI D E S P A C H O A Apelação interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A (ID 73767987), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator